Tribunal: STF
Processo: Rcl 89127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar,  ajuizada por Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves e Reinaldo Sebastião Alves em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) nº 701.14.037.481-3, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.129.455/MG, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado a eficácia da Súmula Vinculante nº 13, bem como o decidido no RE nº 1.133.118, vinculado ao Tema nº 1.000 da sistemática da repercussão geral.
Os reclamantes narram que, em ACP movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (processo em referência nesta reclamatória), foram condenados por ato de improbidade administrativa em razão da nomeação de Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves, cônjuge de Reinado Sebastião Alves, então Prefeito do Município de Veríssimo/MG, para o cargo de Secretária Municipal, por alegada configuração de nepotismo.
Aduzem que o cargo de Secretário Municipal ostenta natureza eminentemente política, afastando, portanto, a regra absoluta da Súmula Vinculante nº 13, desde que o nomeado possua aptidão técnica, requisito este que alegam ter sido demonstrado ao longo do processo, “descaracterizando qualquer má-fé, fraude ou desvio de finalidade na nomeação” (edoc. 1, p. 3).
Sustentam que, não obstante a ausência de má-fé ou desvio de finalidade, a condenação por ato de improbidade foi mantida pelo TJMG, estando a decisão fundamentada na configuração do nepotismo mediante interpretação equivocada da Súmula Vinculante nº 13. No ponto, defendem que o TJMG “deixou de confrontar o entendimento sumular à luz da natureza política do cargo e da qualificação técnica da nomeada” (edoc. 1, p. 3), concretizando o entendimento conforme interpretação do enunciado “aplicável a servidores e funções administrativas”.
Os reclamantes informam que sua condenação foi mantida no âmbito do STJ, o que teria dado ensejo à interposição de recurso extraordinário por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do dever de fundamentação à luz do debate proposto da óptica da Súmula Vinculante nº 13 e sua interpretação aplicável às nomeações para cargos de natureza política, ao qual a Corte Superior de Justiça negou seguimento pela sistemática da repercussão geral, com fundamento dos Temas nºs 181 e 339 da RG, mantendo o entendimento após a interposição do recurso de agravo interno.
Asseveram, assim, que, embora o ato reclamado imediato seja a decisão final do STJ, o cerne da controvérsia é a “persistente e injustificada manutenção da condenação por improbidade pelo TJMG, a qual se funda em uma interpretação equivocada e restritiva da Súmula Vinculante nº 13, que contraria frontalmente a orientação sedimentada por este Supremo Tribunal Federal acerca da modulação de sua aplicabilidade no contexto dos agentes políticos” (edoc. 1, p. 4).
Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves e Reinaldo Sebastião Alves sustentam, ainda, que houve a condenação por ato de improbidade administrativa mesmo sem a demonstração de dolo específico ou má-fé, o que afronta o novo regime jurídico de responsabilização da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e o entendimento constitucional atualizado do Supremo Tribunal Federal firmado em precedente de observância obrigatória, que deve ser aplicado por todos os Tribunais e em qualquer grau de jurisdição.
Dessa perspectiva, argumentam que

“[a] exigência de comprovação de intenção deliberada de cometer o crime ou causar dano, que e o dolo específico para atos de improbidade, conforme reforçado pela Lei nº 14.230/2021 e reconhecido pelo próprio STJ em casos recentes (como o noticiado na matéria jornalistica sobre a absolvição de ex-prefeito mineiro – Matéria jornal O Fator sobre STJ e nepotismo.pdf), demonstra que o ato de nomeação de Agente Político, ainda que parente, não pode ser simplesmente presumido como ímprobo apenas pela relação familiar, exigindo-se prova do dolo e da manifesta inaptidão. Essa contextualização o legislativa posterior à condenação inicial reforça a tese dos Reclamantes de que a condenação baseada na mera relação consãngúíneã e em uma interpretação o objetiva da SV 13, está em contradicão o com o arcabouço normativo e interpretativo atual, que tende a proteger a discricionariedade políticã e exigir a demonstração de dolo e má-fé” (edoc. 1, p. 13). 

 Requerem, assim, 

“[a] cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na parte em que manteve a condenação dos Reclamantes por ato de improbidade administrativa, fundada em aplicação equivocada da Súmula Vinculante nº 13; -
 A cassação da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao aplicar o óbice formal da Súmula nº 182, impediu o trânsito do Recurso Extraordinário destinado ao STF, consolidando a ofensa à autoridade desta Corte; 
- O restabelecimento da correta interpretação constitucional da Súmula Vinculante nº 13, conforme delineada no Tema nº 1000, reconhecendo-se a inaplicabilidade da vedação do nepotismo à nomeação para cargos de natureza política, salvo nas hipóteses excepcionais de manifesta ausência de qualificação ou fraude à lei, o que não se verifica no caso concreto, restabelecendo a segurança jurídica e a unidade da interpretação constitucional no tocante à aplicação da Súmula Vinculante nº 13 aos cargos de natureza política” (edoc. 1, p. 17 - grifos do autor).

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que, na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Processo nº 701.14.037.481-3), o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG julgou procedente os pedidos formulados para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de nomeação e posse no exercício de cargos de natureza política por Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves e a Ronildo Alves Garcia, respectivamente, esposa e sobrinho de Reinaldo Sebastião Alves, então Prefeito do Município de Veríssimo, bem como para reconhecer a conduta ímproba de Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves e Reinado Sebastião Alves. 
Transcrevo a fundamentação da sentença, na parte de interesse:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS. GERAIS, já qualificado nos autos em epígrafe ajuizou o pedido de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO, REINALDO SEBASTIÃO ALVES, APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES ALVES e RONILDO ALVES GARCIA aos seguintes fundamentos: 
[...]
Quanto aos fatos enfatiza que, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba instaurou o Inquérito Civil n. 0701.14.000.757-9, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal de Veríssimo, comunicadas à Ouvidoria do Ministério Público.
 Consoante informa o agente ministerial, a denúncia consta que o Prefeito Municipal de Veríssimo, estaria favorecendo parentes e nomeando-os para o exercício de cargos Públicos sem a prévia aprovação em concurso público, além de cometer várias irregularidades. 
Alicerça sobre as documentações e relata que o Decreto n. 603/2013 de fls. 486 demonstra que na data de 02 de janeiro de 2013, foi nomeado para exercer o cargo em comissão de chefe de gabinete o filho do Prefeito Municipal GRAZIANO RODRIGUES ALVES.
 E pelas documentações dos autos o filho do prefeito já seria servidor público municipal concursado para o cargo de assistente administrativo. 
Alude que, os Decretos 601/2013 de fis. 497 e 605/2013 de fis. 512 comprovam que a esposa do Prefeito APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES passou a ocupar o cargo em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e do sobrinho RONILDO ALVES GARCIA, para o cargo de COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. 
Que as pessoas nomeadas são estranhas ao serviço público, e não apresentam a mínima qualificação técnica e necessária ao exercício dos cargos comissionados para os quais foram nomeadas. 
Alicerça que os subsídios de dois dos apadrinhados do Prefeito oneram os cofres municipais no importe de R$ 9.000,00. 
Que os cálculos apontam o valor total do Município com o pagamento das gratificações. Comenta sobre o NEPOTISMO e a caracterização. 
A abrangência da Súmula vinculante n. 13 , a ofensa aos princípios constitucionais e configuração da improbidade administrativa.
[...]
DA ALEGACÃO DE INAPLICABILIDADE DE LEI DE IMPROBIDADE A AGENTES POLÍTICOS 
Também equivocado os contestantes quanto a essa preliminar, uma vez que a LEI 8.429, de 2 de junho de 1992 eis que aponta o artigo lº:
‘Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio Público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei.’
 E portanto, são sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa, não somente servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de agente público insculpido no artigo 2° da Lei 8.429/92. A Lei Federal 8.429/92 dedicou científica atenção na atribuição da sujeição do dever de probidade administrativa ao agente público que se reflete internamente na relação estabelecida entre ele e a Administração Pública, superando a noção de servidor público, com uma visão mais dilatada do que o conceito de funcionário Público. 
Daí decorre de forma indubitável que
‘Reputa-se agente público para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração , por eleição, nomeação , designação , contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo , emprego ou função nas entidades mencionadas.’
[...]
DO MÉRITO
 A alegação de justa causa restou rechaçada e quanto a alegação de que os requeridos detém a devida capacidade técnica para o exercício do cargo e que as nomeações teriam sido atípicas, não se amoldam a realidade, posto que, as nomeações da esposa e [do] sobrinho contrariam sobremaneira os Princípios Constitucionais, configurando elementos concretos do NEPOTISMO.
 No tocante ao ressarcimento tem sim aquele que causar o dano o dever de repará-lo e isso não representa punição posto que advém de consequências da atividade do agente que ilicitamente causa dano ao sujeito passivo do ato de improbidade. 
Dispõe o artigo 5° da Lei 8.429 de 1992 que: 
‘Ocorrendo lesão ao patrimônio 60 público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro dar-se -á o integral ressarcimento.’ 
Houve assim que, as nomeações procedidas da esposa e [do] sobrinho do prefeito contrariaram os Princípios constitucionais enfatizando o da impessoalidade. Preceitua a nossa CARTA FEDERAL que a administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
 Atenta pois, aos normativos legais temos que a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37 , caput) significa que o administrador público está ,em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal conforme o caso. 
[...]
As testemunhas corroboraram no sentido de que informaram efetivamente o grau de parentesco das partes rés e como mencionou a testemunha RONI PEREIRA ROSA o seguinte: 
‘(... que tem conhecimento de que o REINALDO SEBASTIÃO na qualidade de Prefeito Municipal de Veríssimo de fato nomeou a esposa APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES ALVES para ocupar cargo em comissão de Diretora do Departamento de Assistência Social, que não sabe informar se a mesma tem formação educacional em Assistência Social ... Que tem conhecimento de que RONILDO ALVES GARCIA de fato ocupava o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Obras Públicas.’ (fis. 262).
[...]
Portanto, as provas são coesas no sentido de que realmente os parentes do Prefeito ocuparam e ocupam mesmo com a liminar concedida configurando o dolo, o ilícito praticado pelos requeridos o que ensejam a acolhida dos pedidos exordiais apresentados pelo Ministério Público comprovando a improbidade administrativa.
Dispositivo
 ISSO POSTO e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e confirmar a liminar concedida tornando-a definitiva para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de nomeação e posse nos exercícios dos cargos relativo a APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES ALVES e RONILDO ALVES GARCIA e para o fim de reconhecer a conduta ímproba de REINALDO SEBASTIÃO ALVES nos termos do artigos 17 e parágrafos 7° e 8 0da da Lei 8.429/92 e declaro NULIDADE ABSOLUTA DOS DECRETOS 601, DE 02 DE JANEIRO DE 2013 FLS. 497 e DECRETO N. 605 de 02 de janeiro de 2013 de fis. 512 e o CONDENO REINALDO SEBASTIÃO ALVES 
a) SUSPENSÃO DOS DIREITO POLÍTICOS pelo período de (08) oito anos.
b) A perda da função pública que exerça quando do trânsito em julgado da sentença condenatória;
c) ao pagamento de multa civil no valor do dano provocado ao erário público. 
d) Na proibição de contratarem com o Poder Público pelo prazo de (05) cinco anos. 
Para CONDENAR OS REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE nos termos do artigo 11 , inciso 1 da Lei 8.429/1992 e declarar a improbidade administrativa ao ressarcimento integral do patrimônio público municipal de Veríssimo APARECIDA DE LOURDES RODRIGUES ALVES e RONILDO ALVES GARCIA. 
a) a solidariamente a ressarcirem o MUNICÍPIO DE Veríssimo no valor de R$ 197.887,62 com juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês a S contar da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação. 
Para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE VERISSIMO e a seu representante - REINALDO SEBASTIÃO ALVES que se abstenham de nomear para cargos de comissão ou funções gratificadas, cônjuges, companheiros ou pessoas que detenham relação de parentesco em linha reta ou (7 colateral , ou por afinidade, até o terceiro grau, com qualquer agente político ou servidor da Prefeitura Municipal de Veríssimo conforme postulado em fis. a.2 de fls. 19. 
Condenar o MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO na obrigação de não fazer, consistente em não nomear , para cargos em comissão, companheiros oü que detenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, com qualquer agente político ou servidor da Prefeitura Municipal de Veríssimo conforme item D de fis. 20.
 Condenar o MUNICÍPIO DE VERÍSSIMO na obrigação de fazer em implementar medidas administrativas internas de controle visando identificar e impedir a nomeação perante o Poder Executivo de Veríssimo para os cargos em comissão ou funções gratificadas de pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou que detenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau com algum Político ou servidor Público da Prefeitura Municipal de Veríssimo consoante pedido de item E de fis. 20” (edoc. 5, p. 115-132 - grifos do autor).

O TJMG, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso dos ora reclamantes tão-somente para redimensionar as sanções impostas, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativo com fundamento no nepotismo. Vide fundamentação do julgado na parte de interesse:

“Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Reinaldo Sebastião Alves e outros e Município de Veríssimo. 
Segundo alegado na inicial, o primeiro réu, Reinaldo Sebastião Alves, então prefeito do Município de Veríssimo, estaria favorecendo parentes, nomeando-os para o exercício de cargos públicos sem prévia aprovação em concurso público. 
Assim é que teria nomeado sua esposa, a segunda ré, Aparecida de Lourdes Rodrigues Alves, para ocupar o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Assistência Social e seu sobrinho, o terceiro réu, almoxarife, para o cargo de Diretor do Departamento de Obras Públicas. 
Afirmou o autor que estaria caracterizado o nepotismo e pediu fosse julgado procedente o pedido. 
Foi deferida a liminar para suspender os efeitos das nomeações em referência - em decisão confirmada por este Colegiado, nos autos de Agravo de Instrumento havido entre as partes - e, após regular contraditório, o pedido foi acolhido para, a) no tocante ao primeiro réu, suspender os direitos políticos por oito anos; declarar a perda da função pública quando do trânsito em julgado da sentença; pagamento de multa civil no valor do dano provocado ao erário; proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos; b) condenar o segundo e terceiro réus a, solidariamente, ressarcir o Município de Veríssimo pela quantia de R$ 197.887,62 devidamente atualizado e acrescido de juros de mora; e c) determinar que o Município de Veríssimo e seu representante se abstenham de nomear parentes para cargos em comissão ou funções gratificadas; condenar o Município de Veríssimo na obrigação de não fazer, consistente em não nomear parentes para cargos em comissão; condenar o Município de Veríssimo na obrigação de fazer, consistente em implementar medidas  administrativas internas de controle, visando identificar e impedir a nomeação, perante o Poder Executivo local, de parentes para os cargos em comissão ou funções gratificadas. 
Irresignados, recorreram os réus. 
[...]
3 - Mérito. 
Mantenho as razões de decidir adotadas quando do julgamento do agravo de instrumento havido entre as partes, data venia. 
Com efeito, a questão atinente à extensão da Súmula Vinculante n. 13 do STF aos cargos a serem providos por agentes políticos ainda não restou devidamente pacificada no âmbito da Suprema Corte, como se observa da Rcl n °12.478, cuja relatoria coube, num primeiro momento, ao Ministro Joaquim Barbosa. 
[...]
Na espécie dos autos considero configurada a fraude à lei, a despeito de o segundo e terceiro réus terem sido nomeados para cargos políticos - pois na estrutura do Município em questão existem Diretores de Departamentos e não Secretários Municipais. 
Com efeito, não foi comprovado fossem eles - respectivamente, esposa e sobrinho do primeiro réu, então Prefeito Municipal -, aptos a ocupar a Diretoria do Departamento de Assistência Social e Diretoria do Departamento de Obras naquela localidade e que não houvesse, entre os munícipes, pessoa habilitada a assumir ditas funções. 
Nesse particular, verifica-se que a segunda ré assumiu a Diretoria do Departamento de Assistência Social quando ainda cursava o ‘4º semestre - Fundamentos do Trabalho Profissional do curso Serviço Social’ (f. 140). 
É certo que a lei local prevê, para o provimento de cargo em comissão, que seu titular seja portador de habilitação específica, quando assim exigido, em previsão que se estende à Direção de Departamentos ‘que requeiram formação específica’ (f. 81). 
E as tarefas afetas ao Departamento de Assistência Social exigem habilitação específica, dada a excelência de suas competências (f. 75/76), dentre as quais se incluem: 
‘administrar e supervisionar centros comunitários e creches municipais e/ou conveniadas; organizar, supervisionar e manter centros comunitários; propor e desenvolver programas que visem a assistência a nível social aos munícipes e promover a fiscalização de estabelecimentos e assistência subvencionadas pela Prefeitura; criar, supervisionar, organizar e manter entidades de atendimentos desde infância até a terceira idade, promovendo um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir atendimento às necessidade básicas; amparo às crianças e adolescentes carentes; habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de necessidades especiais; promover o treinamento e formação profissional aos diversos segmentos da sociedade e outras atividades afins’ (f. 76). 
Carece de maiores argumentos a conclusão segundo a qual a efetivação de todas essas relevantes funções, às quais se acrescem outras, não transcritas acima, requer uma direção que tenha formação suficiente a conduzir tal tarefa, quer no tocante à teoria, quer no tocante à prática. Não há como um leigo propiciar, por exemplo, o treinamento e formação profissional de diversos segmentos da sociedade - competência por último citada -, ou mesmo a proteção e integração de idosos, crianças, adolescentes e pessoas portadoras de necessidades especiais, sem substrato concreto de conhecimento e experiência na função em teta. 
Nesse aspecto, nota-se que a larga experiência da segunda ré no cargo - a que fazem alusão as peças processuais por ela produzidas - refere-se, infelizmente, ao exercício dos cargos de Chefe de Seção de Assistência Social e Diretor de Departamento de Assistência Social, à evidência, em condições irregulares, pois nomeada, em todas as ocasiões, por seu marido e ora primeiro réu, nos mandatos anteriores que este exerceu como Chefe do Executivo local. (f. 132/1 39).
 Sequer a realização de um curso de especialização, treinamento ou correlato em qualquer aspecto afeto à sua área de atuação foi comprovado, ou, mesmo informado, donde ressalta a ilegitimidade de sua nomeação. 
[...]
Neste contexto, considero que a Súmula Vinculante n. 13 do STF deve ser aplicada à espécie e abrange as designações para os cargos de natureza política - como dito, os cargos são equivalentes a de Secretário Municipal porque no Município não existe Secretaria Municipal, mas sim Departamentos (f. 66)-, porquanto o administrador não pode cercar-se, sempre, de pessoas da família, sem qualificação técnica alguma para o cargo ocupado, como se os princípios da moralidade e da impessoalidade somente fossem aplicáveis aos cargos inferiores da administração pública. 
É necessário salientar que o entendimento ora esposado tem por fundamento principal a absoluta falta de provas acerca do currículo dos nomeados e de sua consequente capacidade técnica e profissional, a evidenciar que ditas nomeações decorreram, exclusivamente, em razão do parentesco - em conduta mantida e reiterada pelo primeiro réu em todos os seus mandatos, situação vedada pela Súmula retro. 
Outrossim, não há como negar a condutá intencional do agente, dolosa, eis que a despeito de alertado pelo Ministério Público para a proibição de nomeação de parentes, inclusive mediante o ajuizamento da presente ação, optou por mantê-los vinculados aos serviço público municipal, somente os desligando em razão da liminar concedida neste feito.
Da mesma forma, não há como relevar as condutas dos segundo e terceiro réus, em razão de haverem se beneficiado com as nomeações indevidas, que forma, como dito, mantidas e reiteradas em todos os mandatos do primeiro réu. E, exatamente em razão de terem ocupado os cargos em questão e outros de natureza semelhante, em momentos anteriores, se inteirando da vida pública, especialmente no tocante aos ônus e deveres do servidor público, não há como lhes dar o benefício da dúvida quanto a eventual desconhecimento da legislação de regência.
 Registre-se que a nomeação de parentes para ocupar cargos públicos constitui ato de improbidade administrativa por todos os envolvidos, pois atenta contra os princípios da Administração, nos termos do art. 11, da Lei n ° 8.429192, sendo despicienda a existência de regra local sobre tal proibição, eis que o dever de obediência aos princípios da administração pública é previsto na própria Constituição Federal, além do art. 40da Lei n° 8.429192.
 Acerca do tema: 
[...]
Portanto, considero caracterizado o dolo genérico a validar a condenação dos ora apelantes, não sedo exigível, no caso, o dolo específico, por eles alegado: 
[...]
O reconhecimento da prática consciente e desejada de ato ímprobo deve ser mantido, portanto. 
No entanto, entendo que a condenação a ser imposta aos três primeiros réus deve ser reduzida, porquanto não há prova que os nomeados não tenham, de fato, desempenhado as funções afetas aos cargos. Diversamente, a prova testemunhal revela que os segundo e terceiros réus cumpriam expediente (f. 262/264). 
Para tal, valho-me das premissas já pacificadas pelo STJ ao examinar situação análoga ao caso em estudo: 
[...]
Não há como condenar os réus ao ressarcimento de dano ao erário porquanto não houve prova de efetivo prejuízo aos cofres públicos, pois os serviços contratados, ainda que irregularmente, foram prestados. 
No entanto, mesmo que não tenha havido prejuízo efetivo aos cofres públicos, é certo que a conduta dos requeridos deve merecer resposta proporcional, pois, prolongaram-se no tempo as contratações. 
Por conseguinte, condeno o primeiro réu à perda da função pública, suspendo seus direitos políticos em três anos e aplico-lhe a multa civil de três vezes o valor do último vencimento por ele percebido, atualizado monetariamente desde então, observada a tabela da Corregedoria Geral de Justiça. 
No tocante aos segundo e terceiro réu, aplico-lhes multa civil correspondente a três vezes o valor do último vencimento por eles percebido, atualizado monetariamente desde então, observada a tabela da Corregedoria Geral de Justiça.
 Por fim, mantenho toda a condenação relativa ao Município de Veríssimo, pois o expresso na sentença apenas cuidou de resguardar a correta aplicação dos princípios constitucionais e administrativos, de forma a desestimular a prática de atos de nepotismo, como o retratado no presente feito. 
4 - Conclusão. 
Fundado nessas razões, dou parcial provimento ao primeiro apelo interposto por Reinaldo Sebastião Alves e outros somente para alterar as sanções na forma acima indicada e nego provimento ao segundo apelo, interposto pelo Município de Verísssimo” (edoc. 6, p. 64-88 - grifei). 

O julgado reclamado recebeu a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEPOTISMO. CARGO POLÍTICO. SÚMULA VINCULANTE N. 13, STF. NOMEAÇÃO DE ESPOSA E SOBRINHO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA OS CARGOS DE DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
- A incidência ou não da Súmula Vinculante n. 13, do STF para a nomeação aos cargos políticos, deve ser procedida do exame de cada caso, conforme tem agido a Suprema Corte.
 - Hipótese na qual, não restando demonstrado que os escolhidos para ocupar o cargo - esposa e sobrinho do Prefeito - possuíam a habilitação devida ou fossem os únicos capazes ao seu exercício naquela localidade e, ainda, que a conduta do alcaide foi reiterada e dolosa, a suspensão das nomeações, bem assim o acolhimento do pedido inicial, é medida que se impõe. 
- Redimensiona-se a condenação imposta na primeira instância, quando excessiva para a espécie dos autos.” (edoc. 6, p. 63) 

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário, inadmitidos (edoc. 7, p. 72-91). Em sede de agravo interno, considerando que houve manifestação das partes a respeito da aplicação imediata das regras introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, o STJ julgou prejudicado o agravo em recurso especial, bem como o respectivo agravo interno, e determinou a devolução dos autos ao TJMG para aplicação da sistemática da repercussão geral consubstanciada no Tema 1.199 (edoc. 8, p. 13).
Por sua vez, o TJMG entendeu pela inexistência de divergência entre a análise efetuada na origem no caso concreto e a tese fixada no precedente de observância obrigatória do Tema nº 1.199 da RG, motivo pelo qual determinou a devolução dos autos ao STJ para prosseguir na análise do agravo em recurso especial (edoc. 8, p. 82-83).
A decisão que negou provimento ao AREsp (edoc. 8, p. 107-122) foi mantida pela 2ª Turma do STJ, em julgado sintetizado na ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. TEMA 1199 DO STF. RETROATIVIDADE RELATIVA. CONTINUIDADE TÍPICONORMATIVA. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa (nepotismo, art. 11 da Lei. 8.429/92 - LIA) em face do ex-prefeito do Município de Veríssimo/MG e outros. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para redimensionar a dosimetria da pena aplicada. Trata-se de agravo interno interposto pelos particulares contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para parcialmente conhecer do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento. II - Quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.230/2021, o STF fixou as seguintes teses para o Tema 1199: (i) necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; (ii) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato